Tribunal: STF
Processo: PSV 147
Classe: PSV
Órgão julgador: PRESIDENTE
Data de julgamento: 2025-09-23
Data de publicação: 2025-09-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



Ementa: Proposta de Súmula Vinculante. Pedido de revisão da Súmula Vinculante nº 40. Ausência de alteração fática e jurídica. Negativa de seguimento.



I. Caso em exame



1. Proposta de súmula vinculante em que se pede a revisão ou o cancelamento da Súmula Vinculante nº 40.



II. Questão em discussão



2. Discute-se a presença dos elementos que autorizam a tramitação do pedido.



III. Razões de decidir



3. Para a revisão ou o cancelamento da súmula vinculante, é ônus do proponente demonstrar a superação dos precedentes que lhe deram base. Isso pode ocorrer em razão de alteração no texto normativo, na jurisprudência ou no contexto econômico, político e social. Precedentes.



4. A alegação de incompatibilidade de orientação fixada pelo Supremo Tribunal Federal em 2015 com as discussões da Assembleia Constituinte de 1987-1988, que fundamenta a petição inicial, não é um argumento novo que autorize a revisão ou o cancelamento de súmula vinculante.



IV. Dispositivo



5. Proposta de súmula vinculante a que se nega seguimento.



__________



Atos normativos citados: Constituição Federal, arts. 103-A, § 2º e Lei nº 11.417/2006, art. 5º.



Jurisprudência citada: PSV 13 ED (2019), Rel. Min. Dias Toffoli; PSV 53 AgR (2019), Rel. Min. Dias Toffoli; PSV 61 AgR (2024), Rel. Min. Luís Roberto Barroso.



    1. Trata-se de proposta de súmula vinculante em que se pede a revisão ou o cancelamento da Súmula Vinculante nº 40. O requerimento foi apresentado pela Confederação Nacional dos Trabalhadores na Indústria (CNTI). A autora registra que, em 2003, o Supremo Tribunal Federal editou o enunciado nº 666 de sua Súmula, convertido, em 2015, na Súmula Vinculante nº 40, nos seguintes termos: “A contribuição confederativa de que trata o art. 8º, IV, da Constituição Federal, só é exigível dos filiados ao sindicato respectivo”.



    2. A proponente apresenta argumentos do contexto político nacional à época da edição dos verbetes para criticar as referidas súmulas. Entende que a interpretação promovida pelo STF desconsideraria todo o conjunto normativo do art. 8º da Constituição, que rege a atuação dos sindicatos. Aponta que a correta hermenêutica do dispositivo deve levar em conta a mens legis, transcrevendo atas da Assembleia Nacional Constituinte sobre a matéria. Registra a tentativa de que constasse expressamente da Constituição a restrição da cobrança da contribuição aos filiados. Critica a interpretação do STF, que teria causado problemas financeiros aos sindicatos. Pede, ao final, a revisão da súmula, para que dela passe a constar que “[a] contribuição confederativa de que trata o art. 8º, IV, da Constituição Federal, após fixada pela assembleia geral, é exigível de toda a categoria profissional representada”. Subsidiariamente, pede a anulação (rectius, cancelamento) da Súmula Vinculante nº 40 e da Súmula nº 666/ STF.



    3. Autuada e registrada a proposta de súmula vinculante, os autos foram conclusos à Presidência para a análise de adequação formal da proposta.



    4. É o relatório. Decido.



    5. A presente proposta de súmula vinculante não possui os requisitos mínimos para a sua admissibilidade.



    6. De acordo com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, para a revisão ou o cancelamento de súmula vinculante, é imprescindível a demonstração de que os precedentes que originaram os enunciados foram superados. Isso pode ocorrer em razão da evolução da jurisprudência, de alterações normativas ou de mudanças no contexto econômico, político e social. Seja como for, é ônus do proponente demonstrar que o verbete se encontra em descompasso com a realidade atual. Confiram-se, nesse sentido, os seguintes julgados:



    EMENTA Embargos de declaração na proposta de cancelamento da Súmula Vinculante nº 11. Alegação de omissão no julgado. Aspectos relevantes não abordados. Omissões não constatadas. Reiteração da argumentação inicial. Intuito de reforma da decisão embargada. Mero inconformismo com o resultado do julgamento. Pretensão de rediscussão do julgado. Embargos de declaração rejeitados. (...) 4. Inexistente o vício apontado, portanto, não há como acolher os presentes embargos, sobretudo ante a constatação de que se está diante de inconformismo com o teor da súmula vinculante combatida, sem acréscimo de fato ou argumento jurídico novo hábil a ensejar a revisitação da matéria. 5. Embargos de declaração rejeitados.



    (PSV 13 ED, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 14.08.2019, grifei)



    EMENTA Agravo regimental na proposta de revisão da súmula vinculante nº 4. Reconhecida a legitimidade ativa ad causam da Associação Nacional de Procuradores do Trabalho. Demonstração da pertinência temática entre os fins institucionais da proponente e a matéria suscitada. Evolução jurisprudencial. Rediscussão de tema que ensejou a edição de súmula, sem acréscimo de fato ou argumento jurídico novo. Agravo regimental a que se dá parcial provimento. (...) 6. Não obstante, é inviável o desarquivamento dos autos para prosseguimento do feito, que tem o objetivo precípuo de rediscutir o tema que ensejou a edição da Súmula Vinculante nº 4 sem justificativa plausível para tanto, tampouco acréscimo de fato ou argumento jurídico novo, o que não se pode admitir. (...) 



    (PSV 53 AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 12.03.2019, grifei)



    Ementa: Direito Constitucional e Processual Civil. Agravo interno em proposta de cancelamento de súmula vinculante. Ausência de alteração do quadro fático-normativo. I. Caso em exame 1. Agravo interno contra decisão que rejeitou proposta de cancelamento das Súmulas Vinculantes nº 15 e nº 16, que regulamentam a aplicação da garantia do salário mínimo ao servidor público. II. Questão em discussão 2. Saber se os precedentes que originaram os enunciados foram superados, em razão da evolução da jurisprudência, de alterações normativas ou de mudanças no contexto econômico, político e social. III. Razões de decidir 3. Ausência de evolução da jurisprudência. A própria interessada admite que a orientação desta Corte se manteve estável no sentido indicado nas súmulas vinculantes. 4. Ausência de alteração normativa. As leis estaduais apontadas pela parte agravante estão alinhadas aos enunciados questionados. O Supremo Tribunal Federal jamais afirmou que os entes federados estão proibidos de definir em suas legislações internas que o vencimento-base não pode ser inferior ao salário-mínimo. 5. Ausência de mudança no contexto econômico político e social. O argumento relativo à necessidade de garantir isonomia entre as diferentes espécies de trabalhadores, que a parte agravante alega não ter sido devidamente enfrentado, constou de voto minoritário no julgamento dos precedentes que deram origem às súmulas vinculantes. IV. Dispositivo 6. Agravo interno a que se nega provimento. (...)



    (PSV 61 AgR, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, j. 05.06.2024)



    7. No caso concreto, a petição inicial não apresenta qualquer alegação de mudança jurídica, econômica, política ou social que justifique a alteração da súmula vinculante. Como fundamento principal para a sua pretensão, a requerente trata da discussão da matéria na Assembleia Constituinte de 1987-1988, alegando que a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal seria contrária à intenção dos constituintes.



    8. Considerando que a Súmula Vinculante nº 40 foi editada em 2015, caberia à requerente apontar questões fáticas ou jurídicas posteriores e relevantes que justificassem concretamente a necessidade de alteração do verbete. A ausência desses fundamentos conduz à irregularidade formal e à impossibilidade de tramitação do presente processo.



    9. Ante o exposto, com base no art. 21, § 1º, do RISTF, nego seguimento à proposta de súmula vinculante.



    Publique-se.



Brasília, 23 de setembro de 2025.



Ministro Luís Roberto Barroso



Presidente